Tribunal: STF
Processo: ARE 1383184
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Saipem do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. formalizou agravo contra decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário. O Tribunal de origem manifestou a incidência, na espécie, do enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    As razões recursais, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada. Alegam que a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Cumpre anotar que o extraordinário teve, ainda, seu seguimento parcialmente negado em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a tese fixada pelo Supremo na análise do RE n. 1.221.330, Tema 1.094/RG.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    APELAÇÃO - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) - Pretensão de não incluir o AFRMM na base de cálculo do ICMS devido sobre as importações realizadas - Lei Estadual nº 11.101/01 plenamente eficaz, sem vício de inconstitucionalidade - Lei Estadual nº 11.001/01 que foi editada após a EC 33/01, no entanto, anteriormente à LC 114/02 - Entendimento mais recente do E. STF, pela constitucionalidade da citada legislação - Juros de mora devidos, no entanto com limitação ao teto da taxa SELIC - Multa punitiva devida, com lastro na legislação estadual, inferior ao valor principal da obrigação tributária, não configurando confisco algum - Sentença de procedência reformada, para a procedência parcial da demanda, realinhando os encargos da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 146, III, a e 150, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que, apesar da Carta Magna ter outorgado aos Estados a competência para cobrar ICMS nas operações de importação, cabe à lei complementar definir os fatos geradores e os contribuintes da exação.



    Aduz que o Tribunal de origem prestigiou a Lei n. 11.001/01 sem observar a previsão contida no art. 146, III, a, vez que a referida lei estadual foi editada antes da LC n. 114/02. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE n. 1.221.330, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.094/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal; 



    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 



    Essas razões de decidir, adotadas pelo paradigma, são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    Na mesma linha de entendimento:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO IMPOSTO. EC 33/2001. POSSIBILIDADE. LEI PAULISTA N° 11.101/2001. EFICÁCIA CONDICIONADA À EDIÇÃO DA LC 114/2002.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".



    2. No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.180.328-AgR-segundo/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator